Tribunal: TJMT
Processo: 0001150-58.2015.8.11.0050
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001150-58.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS JUNIOR SALES - CPF: 012.353.871-86 (APELADO), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA - CPF: 032.569.461-35 (APELADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA - CPF: 032.569.461-35 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS JUNIOR SALES - CPF: 012.353.871-86 (APELANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA - CPF: 032.569.461-35 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS –

RECURSOS DAS DEFESAS
- PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO –
1) PRIMEIRO APELANTE
(
CARLOS SALES
)– ALEGADA A CONDIÇÃO DE “MULA” – IMPROCEDÊNCIA –
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS A DEMONSTRAR A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
–CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME IDÊNTICO, PRATICADO COM O MESMO
MODUS OPERANDI
– CONDENAÇÃO MANTIDA -
1.1)

REDUÇÃO DA PENA
– NÃO ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS -

NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06) E MODO DE EXECUÇÃO UTILIZADO (PREPARO DE VEÍCULO E OCULTAÇÃO DE DROGAS) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
1.2) IMPOSIÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA COM
DETRAÇÃO
– INVIABILIDADE – PENA FIXADA EM 7 ANOS DE RECLUSÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - DETRAÇÃO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O REGIME INICIAL FIXADO NO FECHADO – PRAZO DE PRISÃO CAUTELAR TAMBÉM SERIA INSUFICIENTE PARA ALTERAR REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS -
2) SEGUNDO APELANTE
(
WANDERSON MOREIRA
) –

AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS E MATERIALIZADAS APONTANDO O SEU ENVOLVIMENTO COM A DROGA –
IN DUBIO PRO PREO
- ABSOLVIÇÃO DECRETADA – ART. 387, VII, CPP – DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS -
3) RECURSO DO MP

- CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME CAPITULADO NO ART. 35, DA LEI N. 11.343/06 – IMPERTINÊNCIA -
SOCIETAS SCELERIS
NÃO CARACTERIZADA
–
APELOS DE CARLOS SALES E DO MP DESPROVIDOS, E DE WANDERSON MOREIRA PROVIDO PARA ABSOLVÊ-LO. DECISÃO EM PARTE COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
As circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, aliadas à existência de condenação anterior pela prática de crime idêntico, cometido com o mesmo
modus operandi
, evidencia a dedicação do apelante às atividades criminosas, e não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal nº 52, TJMT).

1.1 – O modo de execução da conduta delitiva (utilização de um fundo falso nos bancos do veículo, previamente adaptado para o transporte das drogas) e a quantidade e natureza do entorpecente apreendido (circunstâncias preponderantes nos termos do art. 42, da Lei n. 11.343/06), constituem fundamentos idôneos para exasperar a pena-base.

1.2 -

Mesmo que se aplique a detração (art. 387, § 2º, do CPP), a existência de circunstâncias judiciais negativas e o
quantum
fixado (7 anos de reclusão), impedem a imposição de regime prisional diverso do fechado, cabendo, pois, ao Juízo das Execuções Penais a análise da matéria.

2 - Não havendo prova judicial capaz de demonstrar que um dos apelantes estivesse envolvimento com a droga escondida nos bancos do veículo, a absolvição é medida que se impõe.
In casu
, o fato de o apelante ser flagrado no momento em que buscava um motor (com avarias) do automóvel utilizado para o transporte de drogas, não evidencia, de forma inconteste, o seu envolvimento com o corréu (único investigado) e nem demonstra que ele sabia da existência de drogas escondidas nos bancos no carro. Embora
os
depoimentos
prestados por
policiais
mereçam credibilidade (como qualquer outro) para efeito de condenação, devem estar em consonância com as demais provas apuradas nos autos, o que não ocorreu na hipótese. E não havendo elementos de prova concretas e capazes de amparar a tese acusatória,
deve vigorar o princípio
in dubio pro reo
, a fim de se absolvê-lo, notadamente diante da fragilidade das provas colhidas sob o contraditório.

E decretada a absolvição, ficam prejudicadas as teses relativas à redução da pena e modificação do regime prisional
.

3 -
A ausência de comprovação indubitável do liame subjetivo, da conjugação de vontades e do
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância revela imperiosa a manutenção da sentença absolutória em relação ao crime do art. 35 da Lei de Drogas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Camara :

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA
e
CARLOS JUNIOR SALES
, contra a sentença anexada sob o Id. 187656671, em que se
condenou os apelados pela prática do crime previstos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
, mas
absolveu-os do delito previsto no art. 35,
caput,
da mesma Lei.

Em suas razões (Id. 187656666), o
MP
requer a condenação de
Wanderson Moreira
e
Carlos Sales
nas penas do art. 35,
caput
, da Lei 11.343/2006 (Associação para o Tráfico de Drogas).

Já,

Wanderson Galhardo Moreira
, condenado à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa e
Carlos Sales
, condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, com pagamento de 500 dias-multa, ofereceram suas

razões (Id.187656666), requerendo:
1)
a absolvição por ausência de provas;
2)
reconhecimento do tráfico privilegiado em maior patamar;
3)
a restituição da aeronave declarada perdida em favor da União;
4)
alteração do regime para o semiaberto;
5)
aplicação da detração; 6) redução da pena base para o mínimo legal.

O MP (Id.
187656666
), apresentou suas contrarrazões pugnado pelo
desprovimento
ao apelo.

Na sequência, a defesa também ofereceu as contrarrazões para requerer o
desprovimento
ao recurso ministerial (Id. 187656679).

A
d. PGJ
, é pelo d
esprovimento aos apelos
, em parecer assim sumariado (Id. 192600662):

“RECURSOS DE APELAÇÃO – RÉU WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. RÉU CARLOS JUNIOR SALES CONDENADO À PENA DE 07 (SETE) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO EM REGIME FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, AMBOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. - RÉUS ABSOLVIDOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: 1.1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE ACORDO PRÉVIO ENTRE AS PARTES, NO SENTIDO DE PRATICAR O DELITO - ESTABILIDADE E DURABILIDADE NÃO VERIFICADAS – ABSOLVIÇÃO QUE SE MANTÊM EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO “IN DÚBIO PRO REO” - 2. RECURSOS DEFENSIVOS: 2.1 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - A AUTORIA E A MATERIALIDADE SÃO INCONTROVERSAS, SOBRETUDO PORQUE EXPRESSAMENTE DEMONSTRADAS NOS AUTOS PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. - DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS E DA PROVA DOCUMENTAL – 2.2 - PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA BASE NO SEU MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE - O JULGADOR MONOCRÁTICO FIXOU A PENA-BASE DE FORMA TÉCNICA, NÃO SENDO EXCESSIVA, MAS JUSTA, DEMONSTRANDO A RESPOSTA SOCIAL FACE A REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU - 2.3 - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO TIPO LEGAL DO § 4º DA LEI 11.343/2006 – 2.4 - PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA – AFASTAMENTO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - APREENSÃO DE MAIS DE 11KG (ONZE) QUILOS DE COCAÍNA - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – DESPROVIMENTO DOS RECURSOS MINISTERIAL E DEFENSIVO”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, assinado e datado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia câmara:

Os apelantes
CARLOS JUNIOR SALES
e
WANDERSON DIEGO GALHARDO MOREIRA
, foram presos em flagrante na manhã de 25/03/2015, e acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06).

De acordo com os autos, a Superintendência Regional da Polícia Federal já vinha realizando investigações anteriores, e tinha informações de que
Carlos Júnior Sales
estaria distribuindo drogas para várias regiões do país, ocultando-as, para tanto, no interior de automóveis.

Com efeito, em meados do mês de março/2015, a Polícia Federal foi informada que
Carlos
, sairia de Pontes e Lacerda (cidade em que reside) transportando drogas rumo a cidade de Juína/MT.

Durante diligências a polícia descobriu que o carro conduzido por
Carlos
apresentou problemas na viagem, e estava parado em uma oficina mecânica na cidade de Campo Novo do Parecis/MT.

Pelo que consta, o veículo ficou na oficina por cerca de 5 dias, e enquanto isso,
Carlos
, via contato telefônico, fez vários orçamentos com o sr.
Orlando Dalzot
(proprietário do comércio), mas não concordou com os valores cobrados.

Na manhã de 25/03/2015, então,
Carlos
voltou a oficina, acompanhado de
Wanderson Moreira
, para buscar apenas o motor do automóvel e levá-lo para Pontes e Lacerda/MT, onde então iria recuperá-lo.

Diante disso, a polícia (que já estava monitorando o local) abordou
Carlos
e
Wanderson
no momento em que eles estavam retirando o motor e, em vistorias, encontrou 12 tabletes de cocaína (11,82kg), escondidos nos bancos dianteiros e traseiros do carro.

A dupla foi processada nos autos da Ação Penal n.
001150-58.2015.8.11.0050
e, ultimada a instrução criminal, o Juiz
a quo
absolveu-os do crime capitulado no art. 35, da Lei n. 11.343/06 e condenou-os pelo delito de tráfico de drogas.

Irresignado, o MP apelou pugnando pela condenação de ambos nas iras do art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Já,
Carlos Sales
e
Wanderson Moreira também
recorreram para pleitear,

em especial, a absolvição sob o invoque da ausência de provas hábeis para a condenação ou, ao menos o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Caso não, pugnam, ao menos, a redução da pena fixada, a aplicação da detração e modificação do regime prisional para o semiaberto.

Pois bem.

Apenas para que fique registrado, a d. PGJ, no relatório do parecer de Id. 192600662, menciona um “pedido de restituição de uma aeronave”; no entanto, ao menos nestes autos, há o perdimento, apenas, de 2 veículos (Id. 187656666 – f. 117-PJe), e para além de não existir pedido de devolução, não há notícias da existência de outro bem confisco.

1 -
Prosseguindo, no que atine ao apelante
Carlos Sales
, nenhum dos pedidos merece provimento.

Embora a Defesa alegue a “ausência de provas para a condenação”, a verdade é que o apelante confessou a prática delitiva, disse que, de fato, estava transportando aquela droga para Juína, mas que o veículo quebrou e acabou ficando parado na oficina mecânica, na cidade de Campo Novo do Parecis/MT.

Sua confissão, aliás, está em perfeita harmonia com os depoimentos prestados pelos policiais condutores da prisão, noticiando que o apelante já vinha sendo investigado pelo transporte de drogas e, também, com o depoimento do proprietário da oficina mecânica, Sr.
Orlando Dalzot
, narrando que
Carlos
, certo dia, acompanhado da esposa e de 2 filhos pequenos, chegou com o carro guinchado e, apresentando-se como proprietário, solicitou seus serviços para consertar o motor do automóvel.

Disse que Carlos deixou o veículo na oficina e que durante 5 dias, ambos mantiveram contato, por telefone, discutindo os valores daquele serviço até que, então, o apelante resolveu buscar o motor para consertá-lo em outra cidade.

Pelo que vejo, a Defesa busca comprovar, nesse apelo, que a droga não pertencia ao apelante e que ele, na realidade, foi usado como “mula” para o transporte da cocaína, em troca de R$ 5.000,00.

Suas
alegações não me convencem porque
:

A uma
, o apelante não conseguiu explicar, minimamente, como e com quem adquiriu aquela droga de considerável valor mercantil, tendo, na fase policial, dito que pegou uma bolsa preta com os entorpecentes e mais R$ 1.000,00 com um “menino” e que, depois, escondeu os tabletes nos bancos traseiro e dianteiro do seu carro; em juízo, apresentou outra versão, apontou um tal de “Tiãozinho” como o intermediador, não esclareceu como que o homem chegou até ele, disse que o carro não lhe pertencia e que já pegou o veículo com os entorpecentes ali ocultados;

A duas
, apesar de ter alegado dificuldades financeiras, veja que o próprio apelante confirmou que teria emprestado dinheiro para
Wanderson
, e que, aliás, durante a viagem para Campo Novo do Parecis, pagou uma hospedagem para o corréu, em Sapezal/MT;

A três
, estranhamente, mesmo afirmando que o veículo Ford Ka não lhe pertencia, o apelante, em juízo, disse que estava arcando com todas as despesas relativas ao conserto do carro, valor esse, aliás, como bem observado pelo
parquet
durante o interrogatório, maior do que aquele que supostamente iria ganhar pelo transporte da droga;

A quatro
, o relatório de inteligência financeira n. 19342 (Id. 187656669 – ff 502/506-PJe), aponta que o apelante, no período de 01/05/2014 a 28/02/2015, movimentou pelo menos R$ 2.909.676,00, em contracorrente aberta junto ao Banco do Brasil, valores nada compatíveis como sua profissão (trabalhador da construção civil) e renda mensal declarada de R$ 1.700,00.

A cinco
, porque apesar de não ter sido mencionada a condição de reincidência, vejo que o apelante, na data dos fatos, já tinha contra si uma condenação com trânsito em julgado, datada de 23/08/2013 (Autos n. 0000750.85.2012.8.11.0005), e estava cumprindo a pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de outro crime de tráfico de drogas, quando flagrado transportando 10.546 kg de cocaína, escondidas atrás dos bancos de um veículo GM/Corsa (Id. 187656667 – ff. 260/266-PJe). A pena, para que fique registrado, foi integralmente cumprida em 27.11.2019, quando, então, em 04/02/2020, o Juízo das execuções (PEP n. 0016483-69.2018.8.11.0042), declarou extinta a sua punibilidade.

Enfim, todas essas circunstâncias, inquestionavelmente, me permitem concluir que o apelante não era uma pessoa iniciante ou amadora nas práticas ilícitas, até porque, a conduta de proteger a identidade dos demais comparsas envolvidos, evidentemente, constitui ação típica aqueles que visam preservar a incolumidade do grupo ao qual pertencem, não podendo perder de vista o expressivo valor econômico da cocaína apreendida, indicativo seguro, penso eu, de que o apelante gozava de elevada confiança do grupo criminoso, caso contrário não teria sido atribuído a ele a importante função de transportar tão valiosa carga.

Deste e. TJMT:

“A quantidade e natureza - 10,519kg (dez quilos e quinhentos e dezenove gramas) de cocaína -, a forma de acondicionamento [10 tabletes], o modo de execução do crime, qual seja o transporte de drogas (...), somados ao elevado valor de mercado da substância entorpecente apreendida, são elementos que induzem envolvimento do apelante em organização criminosa destinada à traficância (STJ, AgRg no REsp 1770267/MS). Essas circunstâncias fáticas elidem a categoria de “mula”, mesmo porque essa modalidade envolve aqueles indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, isto é, seja acopladas em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão ao animal mula, “para traficar os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo”, (CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020) e não em veículos automotores, como é o caso dos autos.(..). (N.U 1005006-10.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

“(...).3. Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado (...), caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico; (...). ” (N.U 1015614-70.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

Apenas por zelo, sempre bom lembrar que o Tribunal, mesmo no julgamento de recurso defensivo, pode acrescentar novos fundamentos, ao revisar a dosimetria, para manter a pena fixada em primeiro grau, desde que não implique em reprimenda maior daquela estabelecida na sentença, como no caso aqui tratado (STJ, HC nº 402046/RJ - Relator: Des. Ribeiro Dantas - 3.8.2017; STJ, AREsp nº 1.063.848/MT - Relator: Min. Sebastião Reis Junior - 20.6.2018; STJ, HC 490.398/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1º.3.2019; AgRg no AREsp 1632311/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 16.4.2020). Nesse sentido, também: TJMT,AP NU 0040103-47.2017.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2020).

Em relação aos pedidos alternativos, a razão também não o ampara.

1.1 -
A pena-base foi majorada em razão da existência de dois vetores judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) e em fração proporcional, seguindo orientação do STJ (termo médio de 1/8, para cada item desfavorável), predominando, nesta fase, a quantidade de drogas apreendidas (art. 42, da Lei n. 11.343/06) e o
modus operandi
empregado (drogas armazenadas em parte ocultas do veículo), o qual, evidentemente, demonstra um grau de reprovabilidade maior do delito.

Sobre o tema, transcrevo:

“Na análise das circunstâncias do crime na primeira fase, mostra-se idônea a negativação do vetor com base no modus operandi do agente, que se mostra experiente na comercialização de drogas, com emprego de fundo falso para o transporte da substância, dificultando o exercício da fiscalização. ” (N.U 1001588-07.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

“A quantidade de entorpecentes é fundamento idôneo para exasperar a pena-base dos delitos de tráfico, nos termos do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, de forma razoável e proporcional, independentemente da utilização de critério estritamente matemático. ” (TJMT - N.U 1018707-05.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2024, Publicado no DJE 17/03/2024).

“(...). 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7.
Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada
. ” (STJ - AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

1.2 -
Lado outro, mesmo considerando o tempo de prisão cautelar, o apelante não faz jus ao regime menos gravoso em razão da natureza e quantidade de entorpecente apreendidos (11,82kg de cocaína), fatores aptos a imposição do regime fechado, consoante entendimento expresso no
Enunciado Orientativo n. 47
, editado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis
:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.”.

E sobre a detração:

A existência de circunstância judicial desfavorável, referente à grande quantidade e diversidade de droga, justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, b e § 3º, do CP, o que, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não caracteriza bis in idem. A detração, prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, refere-se simplesmente ao cômputo do tempo de prisão provisória para efeito de fixar o regime inicial, o que demanda uma análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas previstas no § 2º do art. 33 do Código Penal. Na hipótese, torna-se irrelevante o aproveitamento do tempo de pena cumprida em caráter provisório, em observância ao art. 387, § 2º, do CPP, porquanto, ainda que operado o desconto da pena em razão do tempo de prisão provisória, o regime prisional inicialmente mais gravoso decorre de fundamentação própria, em razão da existência de circunstâncias judiciais negativas. (N.U 1002169-34.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Logo, caberá ao MM. Juízo da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferi-los para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao apelante um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n. 7.210/84.

2 -
Na sequência, quanto a apelo de
Wanderson Moreira
, as provas apresentadas nestes autos, realmente, não são capazes de demonstrar, de forma inequívoca, o seu envolvimento com as drogas escondidas no Ford Ka.

Pelo que vejo, o Sentenciante entendeu que as explicações do apelante eram “pouco convincentes” (dizendo que, no dia anterior, havia pedido um cheque emprestado para Carlos e que ele, em seguida, convidou-o para buscar o motor de um carro em Parecis) e então,
por meio de induções e suposições
também o condenou pelo transporte daqueles 11, 82Kg de cocaína, encontrados no Fork Ka.

No entanto,
c.v
, apesar da narrativa parecer estranha, a verdade é que não há nenhuma prova materializada contra
Wanderson
e o que existe é uma
presunção de que ele foi até Parecis
, em conluio com
Carlos
, e ciente da existência de drogas no veículo
.

Primeiro
, aponto que desde o início, o único alvo das investigações era o apelante
Carlos Sales
, o qual, tanto na fase policial como em juízo, admitiu o transporte da droga e disse que
Wanderson
não tinha nenhuma participação naquele ilícito, mas apenas o acompanhou para buscar o motor avariado do carro.

Da mesma forma,
Wanderson
, mas duas oportunidades, negou os fatos e disse que aceitou acompanhar
Carlos
até Parecis, tão somente para buscar a peça do carro que estava parado em uma oficina, mas não imagina que Carlos teria escondido drogas no veículo.

Segundo
,
o fato de o paciente estar na oficina, junto com
Carlos
Júnior, não materializa o crime e nem mesmo constitui fundamento suficiente para uma condenação, especialmente porque, de acordo com
Wanderson
, o convite ocorreu após ele entrar com contato com
Carlos
para pedir um dinheiro emprestado (justificando o cartão encontrado nos seus pertencentes pessoais, contendo o apelido e telefone de
Carlos
).

Terceiro
, embora os policiais tenham dito que
em conversa informal
, a dupla teria confessado o crime,

é de se destacar que essa circunstância não foi minimamente comprovada nos autos pois, em ambas as fases,
Carlos
disse que
Wanderson
não tinha envolvimento com o crime e, em juízo, o
proprietário da oficina, sr. Orlando
Dalzot
e o cliente que estava no local, Sr.
Daniel de Melo
, narraram que
Carlos foi o único que apontou o esconderijo das drogas, e que Wanderson manteve-se em silêncio o tempo todo,
até porque, nada lhe foi perguntado.

Já me manifestei em outras oportunidades, afirmando que a prova oral deve ser apreciada em seu conjunto e a convicção do julgador deve se pautar no que
foi produzido em juízo.

Com efeito, apesar da credibilidade que deve ser dada ao depoimento de policiais, a possível “confissão informal”

não foi confirmada nem na fase policial e nem em juízo (e, aliás, ouvidas em juízo, as testemunhas presenciais negaram qualquer confissão de
Wanderson
), de forma que não vejo provas hábeis e capazes de demonstrar, realmente, o vínculo do apelante com as drogas apreendidas em poder do corréu.

Sobre o tema, já é pacificado por este e. TJMT:

“Os depoimentos de policiais,
desde que harmônicos com as demais provas
, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado n. 8 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) ”.

Quarto
, os depoimentos dos policiais condutores da prisão, no sentido de que a dupla estava sendo investigada, não tem respaldo nos autos porque, na verdade, os relatórios de investigação não mencionam
Wanderson
, mas apenas
Carlos
Sales, e sua aparição no crime ocorreu após a abordagem na oficina mecânica e na sequência, a prisão em flagrante.

Quinto
, dos documentos de ID. 187656669 – ff 502/506-PJe, (Relatório de Inteligência Financeira), é possível se verificar intensa movimentação financeira na conta de
Carlos Sales
, e vários depósitos e transferências para inúmeras pessoas físicas (e jurídicas), não havendo qualquer citação ao nome do apelante.

C.v
, embora exista uma “possibilidade” de Wanderson estar envolvido com
Carlos Sales
, não há um único elemento concreto nos autos capaz de comprovar, inequivocamente, tal fato.

Ao meu ver, os indícios apresentados deram suporte para o oferecimento da denúncia em desfavor do apelante, no entanto,
durante a instrução criminal não foi produzido nenhuma prova capaz de confortar a versão do MP e de demonstrar
o envolvimento de
Wanderson
com
Carlos Júnior
ou mesmo com as drogas escondidas no veículo.

Talvez, com uma investigação policial mais aprofundada após a prisão dos apelantes, se teria obtido melhores subsídios da participação de
Wanderson
na empreitada delituosa.

No entanto,
o que há nos autos é a certeza de que ele foi até aquela oficina, com
Carlos
, para buscar o motor de um veículo, mas, evidentemente, não existem notícias de que soubesse da existência de drogas no interior do carro ou que tivesse, de alguma forma, envolvimento com aqueles entorpecentes.

D
esse modo, à míngua de prova robusta e incontroversa da autoria delitiva, fica inviabilizada a condenação de
Wanderson
, porquanto os elementos de convencimento constantes da sentença são incapazes de evidenciar, com a segurança necessária à prolação de um decreto condenatório, a prática de delito de tráfico.

Anda que haja probabilidade de que o recorrente estivesse envolvido na atividade ilícita, entendo que a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, porquanto tal comportamento implicaria em inequívoca ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
.

Deste e. TJMT:

“(...). A emissão de juízo condenatório depende da existência de prova incriminadora além de qualquer dúvida razoável, o que não se verifica na hipótese, onde as provas carreadas não vinculam a apelada à prática do crime declinado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Nas hipóteses onde meras conjecturas e suposições embasam os pleitos acusatórios, a manutenção da absolvição é medida imperiosa.” (N.U 0015176-22.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 23/09/2022)

“No processo penal, a dúvida não milita em desfavor do acusado, uma vez que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5º, XV,LIV,LV,LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade delitivas. Assim, quando não há prova segura acerca da prática delitiva narrada da denúncia em relação ao acusado, remanescendo, dúvidas e incertezas do seu envolvimento com o comércio ilícito de drogas, é imperiosa a observância do aforismo in dubio pro reo e a consequente absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.” (TJMT. 1008231-07.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, publicado no DJE 12/02/2022)

“A absolvição do segundo sentenciado é medida que se impõe, porquanto, do conjunto probatório existente neste processo, remanesceram dúvidas acerca da concorrência dele para a prática dos crimes de tráfico de drogas, [...] devendo, pois, ser aplicado em seu favor o brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, Ap 136444/2017 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 11.4.2018)

E operada a absolvição de
Wanderson Moreira
, ficam prejudicados os demais pedidos de Wanderson, referente à redução da pena e modificação do regime prisional fixado na sentença.

3 -
Por fim,
MP
, busca, em seu apelo, a condenação dos apelados nas iras do art. 35, da Lei n. 11.343/06.

Embora a coautoria (em relação ao crime de tráfico de drogas) não tenha restado configurada, tratando-se de crimes autônomos, poderia ser possível a ocorrência de uma associação para o tráfico de drogas.

No entanto, sem delongas, tal como ocorrido em relação à traficância (art. 33, da Lei n. 11.343/063), não foi obtida a mínima evidência de que os
Carlos
e
Wanderson
estivessem associados, de modo estável e duradouro, com a finalidade de traficar substâncias entorpecentes, e nem mesmo os policiais ouvidos puderam dar maiores detalhes sobre a estabilidade e permanência deles em eventual associação para o tráfico de drogas; ao contrário, como já tido em linhas, as investigações tinham como alvo apenas
Carlos Sales
e nestes autos, não foi juntada uma única prova apontando um vínculo (mesmo anterior) entre os apelados.

Como dito,
Wanderson Moreira
foi acusado de estar envolvido com o tráfico de drogas porque buscou o motor do carro parado na oficina em Parecis, mas nenhuma das investigações apresentadas nesses autos citou o seu nome ou, de alguma forma, encontrou alguma ligação ele e
Carlos Sales
, seja como coautor no crime de tráfico de drogas, seja em alguma associação para o mesmo fim.

Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STJ:

“(...) É consabido que, "para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, uma vez que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não é suficiente para a configuração do tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006" (AgRg no HC 573.479/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020). (...)” (HC 461.985/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

Ante o exposto,
em
parcial sintonia
com o parecer da d.
PGJ
,
DESPROVEJO
o apelo de
CARLOS JÚNIOR SALES
e mantenho intacta a sua condenação às penas do crime capitulado no art. 33, da Lei n. 11.343/06; lado outro,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
WANDERSON MOREIRA
para
absolvê-lo
do crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do
art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Na sequência,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024